Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-49.2020.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002957-49.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (APELADO), SOCRATES RASPANTE SUARES - CPF: 271.541.258-45 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 091.607.738-12 (ADVOGADO), JUNIOR DA SILVA AQUINO - CPF: 000.135.291-10 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), TECBAN (VÍTIMA), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), GILMAR SILVEIRA SERGIO - CPF: 523.085.701-30 (ASSISTENTE), PEDRO ANTONIO ZANUTTO NETO - CPF: 487.938.681-20 (VÍTIMA), DEBORA CRISTINA RAMOS PAULINO - CPF: 061.816.071-02 (ASSISTENTE), EDSON CARLOS GALVAN - CPF: 326.633.401-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DE ATENUANTE, MENOR IMPORTÂNCIA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REPARAÇÃO DE DANOS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIDA – REDUÇÃO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ – FURTO NOTURNO – INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA – RECURSO REPETITIVO DO STJ – CAUSA DE AUMENTO AFASTADA – MOTORISTA – RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO – MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ATO ILÍCITO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – RATEIO ENTRE OS APELANTES – JULGADO DO TJPR- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E PARA QUE O APELANTE RESPONDA SOLIDARIAMENTE COM OS COAUTORES

A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena além do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

“Comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.”
(TJMT, Ap 120622/2017).

O valor da indenização fixado na sentença penal condenatória constitui efeito genérico extrapenal (CP, art. 91, I) e está sujeito às regras do Código Civil,
“se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”
(COELHO, José Martinho Nunes. COELHO, Rafael Pereira. “Valor mínimo dos prejuízos causados pelo crime (art. 387, IV, do CPP)”. Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 197, p. 25-50, abr./jun. 2011, p. 27/33 -
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/132611
, visitado em 3.6.2022).

“Escorreita a fixação do quantum mínimo indenizatório às vítimas, a ser arcado solidariamente pelos réus, em consonância com o artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal.”
(TJPR, AC nº 935705-7)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002957-49.2020.8.11.0009 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE: JUNIOR DA SILVA AQUINO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JUNIOR DA SILVA AQUINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (N.U 1002957-49.2020.8.11.0009), que o condenou por tentativa de furto noturno qualificado pelo concurso de agentes e arrombamento a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos - art. 155, § 4º, I e II,

c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 121949080).

O apelante sustenta que: 1)
“confessou espontaneamente revelando detalhes do que passou na noite dos fatos”
, a caracterizar a atenuante da confissão espontânea; 2) a participação seria de menor importância, pois teria “
foi obrigado por conta de uma dívida de drogas e [...] era apenas motorista”
; 3) a reparação de danos deveria ser dividida entre todos os agentes que participaram do crime
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 121949103).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLÍDER pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 121949105).

TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, assistente de acusação, pugna para que o apelo seja desprovido (ID 121949107).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação criminal – Crime de furto tentado e posse de entorpecente para consumo próprio – Sentença condenatória – Recurso defensivo – 1. Redimensionamento da pena provisória aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea – Improcedência – De acordo com a orientação da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo permitido – 2. Reconhecimento de participação de menor importância – Inviabilidade – Coautoria existente – Todo aquele que concorre para a prática do crime, responde pelo mesmo resultado – 3. Divisão igualitária entre todos os agentes do crime quanto a reparação de danos à vítima – Improcedência – Outros dois agentes sequer foram identificados, qualificados e denunciados, não exercendo o direito da ampla defesa e do contraditório – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 126742667)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 03h05min (durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Drogaria Confiança”, situado na Avenida Marechal Rondon, s/nº, no centro desta cidade, o denunciado sobredito, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outros indivíduos não identificados, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, valores existentes no interior de um caixa eletrônico (ATM59092) pertencente à instituição financeira denominada TECBAN - TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A (localizado nas dependências da farmácia referida, de propriedade de PEDRO ANTÔNIO ZANUTTO NETO), e somente não consumou o seu intento por circunstâncias.

[...]Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JÚNIOR DA SILVA AQUINO como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do artigo 29 do CP, bem como no artigo 28, “caput”, da Lei 11.343/06, em concurso material (CP, art. 69).”
(Graziella Salina Ferrari, promotora de Justiça - ID. 121946533).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Compulsando os autos verifico que quanto aos antecedentes criminais é imaculado. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto à personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Feitas as ponderações, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes a serem observadas. Subsistindo a atenuante da confissão espontânea, porém, a pena já se encontra no mínimo e de acordo com a súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, assim, mantenho a pena no patamar acima.

Como antes descrito, o crime foi cometido durante o repouso noturno, incidindo, então, a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do art. 155 do CP. Desta forma, conduzo a pena à 02 (dois) anos e 08 (meses) de reclusão e 13 (treze) dias multa, observado o quantum de aumento de 1/3.

O crime é na modalidade tentada, razão pela qual deve ser observada a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CP.

Desta forma, considerando que as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu e o inter criminis percorrido, conduzo a pena ao patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, diminuindo-a em 1/2, tornando-a definitiva por não vislumbrar outras causas que possam alterá-la.

3. Quanto ao concurso material – CP, art. 69 Considerando que o réu, mediante mais de uma ação, cometeu dois crimes, e o disposto no art. 69 do CP, torno total a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa e mais a advertência sobre os efeitos das drogas.

4. Quanto a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime Enuncia o art. 387, inc. IV, do CPP, que, ao proferir sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

[...] O art. 91, inc. I, do CP, de sua vez, estipula como efeito da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Nesse viés, verifica-se, no presente caso, pedido expresso para fixação de valores indenizatórios pelos danos causados à empresa vítima formulado tanto pelo Ministério Público no aditamento da denúncia (Id: 44421519 – fls. 1/4), quanto pela própria empresa ofendida, na qualidade de assistente à acusação, conforme Id: 44325226 – fls. 1/6.

Ademais, embora não tenha sido consumada a subtração almejada, ficou evidenciado nos autos que a tentativa, por si só, causou danos significativo ao caixa eletrônico, conforme relatado acima, sendo o prejuízo suportado pela vítima, segundo documento de Id: 44325229 – fls. 1/2, na ordem de R$ 110.137, 16 (cento e dez mil, cento e trinta e sete reais, e dezesseis centavos).

Desta forma, considerando o reconhecimento da responsabilização penal do acusado Júnior da Silva Aquino, é crível que seja, igualmente, responsabilizado à reparação dos danos causados pela infração a ofendida, não havendo que se acolher a tese defensiva de que o réu não danificou o caixa eletrônico por ter permanecido no veículo.

Embora de fato tenha permanecido no veículo aguardando os comparsas concluírem a subtração, não podemos olvidar que estava em conluio com os demais agentes não identificados, sendo sua tarefa, na empreitada criminosa, levá-los ao local do crime e, posteriormente, auxiliá-los na fuga com a res furtiva, conforme restou evidenciado.

Daí por que não se tem dúvidas quanto sua responsabilização pelo dano, pois sua conduta foi relevante para que este (dano) ocorresse.

Da mesma forma a pretensão defensiva de se encaminhar ofícios aos bancos e seguradoras para se descortinar se a empresa vítima possuía seguro do caixa eletrônico não deve seguir adiante.

Isso porque, além de a pretensão ter sido formulada em momento inapropriado (nos memoriais finais e não durante a instrução), ficou esclarecido nos autos, através do documento de Id: 44325229 – fls. 1/2 e pelo depoimento judicial da testemunha Matheus Nery Pacheco que a empresa não tinha seguro (Id: 50641728). [...]

Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de: I. CONDENAR o réu JÚNIOR DA SILVA AQUINO à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa e mais a advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I e IV, do Código Penal, na forma dos arts. 14, inc. II, e 29 ambos do mesmo diploma, e art. 28, caput, da Lei 11.343/06, em concurso material (CP, art. 69).

[...]Ainda, considerando o tempo de prisão provisória, dou a pena de advertência sobre os efeitos das drogas por cumprida, posto que a cumpriu em regime mais gravoso e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JÚNIOR DA SILVA AQUINO, com fundamento no art. 66, II, da LEP.

II. FIXAR o valor de R$ 110.137, 16 (cento e dez mil, cento e trinta e sete reais, e dezesseis centavos) para reparação dos danos causados pela infração à empresa vítima TECBAN - TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, c/c art. 91, inc. I, do CP.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 104098484).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, identificou a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), cuja incidência não pode reduzir a pena além do mínimo legal (STJ, Súmula 231), de modo a conduzir a pena-base em provisória [
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, reconheceu a causa de aumento por ter sido o crime cometido no período noturno.

Todavia, o furto noturno (CP. art. 155, §1º) não pode ser aplicado na forma qualificada do crime (CP. art. 155, § 4º), conforme recente entendimento do c. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1888756/SP, Relator: Min. João Otávio Noronha – julgado em 25.5.2022).

Logo, afasta-se a referida causa de aumento.

Quanto à participação de menor importância [foi obrigado a participar do crime para quitar dívida de drogas e por ser apenas motorista], “
versão não encontra amparo no conjunto probatório produzido [....] embora as testemunhas Elson e Fernando tenham ressaltado que o réu disse, na ocasião da prisão, que não iria delatar os comparsas (diferentemente do que fez em Juízo, onde informou seus nomes) por serem indivíduos perigosos e, assim, temia por sua vida, não é, a meu sentir, motivo suficiente para acolher sua alegação, pois, não possui o condão necessário para demonstrar à coação resistível suscitada”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (ID 121949080).

Em caso análogo, o apelante tinha como função auxiliar a fuga dos demais agentes, a evidenciar que concorria, ativamente, para a prática delitiva.

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.”
(TJMT, Ap 120622/2017, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 23.1.2018).

Portanto, não se reconhece a participação de menor importância.

Reconhecida a causa de diminuição pela tentativa, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

No tocante à indenização do dano material, verifica-se que o crime foi cometido em concurso de agentes [3], embora não identificado, na denúncia, todos os autores do crime, e o Juízo singular fixou a reparação dos danos em R$ 110.137, 16 (cento e dez mil, cento e trinta e sete reais, e dezesseis centavos) somente ao apelante.

Frise-se que, durante a audiência de instrução probatória, o apelante atribuiu a coautoria à
“Rafael e Yago”
, cabendo ao órgão do Ministério Público realizar as diligências para identificá-los para devida apuração de participação no crime.

O valor da indenização, fixado na sentença penal condenatória, constitui efeito genérico extrapenal (CP, art. 91, I) e está sujeito às regras do Código Civil e,
“se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”
(COELHO, José Martinho Nunes. COELHO, Rafael Pereira. “Valor mínimo dos prejuízos causados pelo crime (art. 387, IV, do CPP)”. Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 197, p. 25-50, abr./jun. 2011, p. 27/33 -
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/132611
, visitado em 3.6.2022).

A condenação pelos danos materiais deve ser rateada entre os agentes, por força da responsabilidade solidária pelo ato ilícito (CPP, art. 3º, c/c CC, art. 942).

A propósito, anote-se julgado do e. TJPR:
“Escorreita a fixação do quantum mínimo indenizatório às vítimas, a ser arcado solidariamente pelos réus, em consonância com o artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal.”
(AC nº 935705-7 – Relator: Des. Lidio José Rotoli de Macedo - 7.2.2013)

Sendo fixado a reparação dos danos materiais em R$ 110.137, 16 (cento e dez mil, cento e trinta e sete reais, e dezesseis centavos), caberá ao apelante o pagamento à R$ 36.712,38 (trinta e seis mil, setecentos e doze reais e trinta e oito centavos).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, mantido o regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como para que o apelante responda solidariamente ao prejuízo causado, no valor de R$ 36.712,38 (trinta e seis mil, setecentos e doze reais e trinta e oito centavos), conforme rateio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022